Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717615-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Original S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos n° 0713131-57.2018.8.07.0015, homologou o plano de Recuperação Judicial, sem excluir a fração do imóvel da qual o Agravante é proprietário, in verbis: “Da ratificação do contrato de arrendamento e de compra e venda de ativos biológicos celebrado entre a recuperanda e a sociedade Pluma Agroavícola LTDA Banco Original S/A alegou que 12% do imóvel objeto desses contratos é de sua propriedade; que, portanto, a ratificação padece de ilegalidade porque dispôs indevidamente sobre a propriedade alheia. Assim, pugnou que o plano não inclua essa fração ideal, bem como requereu o pagamento da renda auferida com o imóvel proporcional a sua fração ideal. A cláusula impugnada dispõe: “4.3. Ratificação de contratos celebrados. Com a Homologação do Plano, ficam também aprovados todos os termos e condições, sem ressalvas, dos seguintes contratos celebrados pelas Recuperandas após a Data do Pedido, bem como ratificados todos os atos realizados pelas Recuperandas para a celebração e execução dos referidos contratos:(i) Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças”, celebrado em 23 de julho de 2018, entre Bonasa, na qualidade de vendedora, Asa, na qualidade de interveniente anuente, Pluma Agroavícola Ltda, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o no 04.656.883/0001-43, com sede na Cidade Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na Rodovia PR 281, km 8, Linha Santo Izidoro, Zona Rural(“Pluma”), na qualidade de compradora, Adroaldo Antônio Paludo, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG no 7.714.833-7 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o no597.580.669-00, residente e domiciliado na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná (“Adroaldo”), na qualidade de fiador, e Lauri Francisco Paludo, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG no 9.281.573-0 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o no 296.884.269-20,residente e domiciliado na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná (“Lauri”), na qualidade de fiador, conforme aditado, por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a compra e venda de ativos biológicos, entre outras avenças – a cópia do contrato encontra-se no ID no 20298592 dos autos da Recuperação Judicial; (ii) Contrato de Arrendamento de Parque Industrial e Outras Avenças”, celebrado em 23 de julho de2018, entre Bonasa, na qualidade de (ii) “Contrato de Arrendamento de Parque Industrial e Outras Avenças”, celebrado em 23 de julho de 2018, entre Bonasa, na qualidade de arrendadora, Asa, na qualidade de interveniente anuente, Pluma, na qualidade de arrendatária, Adroaldo, na qualidade de fiador, e Lauri, na qualidade de fiador, todos já qualificados neste Plano, conforme aditado, por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para o arrendamento de determinados ativos, entre outras avenças – a cópia do contrato encontra-se nos IDs no 20298592 e 20298594 dos autos da Recuperação Judicial”. Os contratos celebrados pela recuperanda e sua ratificação não são ilegais e nem abusivos, especialmente porque a transação foi realizada por pessoas capazes, devidamente representadas, e, sobretudo, tem objeto lícito e não defeso em lei. O eventual desdobramento desses contratos em relação à titularidade de fração ideal do imóvel, especialmente no que toca à participação da renda auferida com o bem em comum e, ao que parece, indiviso, deve ser objeto de ação própria. Todavia, como a credora fiduciária já executou o contrato e, inclusive, já consolidou a propriedade da fração ideal em seu nome, com a homologação do plano de recuperação judicial não estará mais impedida de leiloar o bem para a satisfação do seu crédito. Portanto, a ratificação dos referidos contratos não implica ineficácia do contrato de alienação fiduciária celebrado com a recuperanda e nem tem o condão de submeter o Banco Original S/A aos seus efeitos. ... Ante o exposto, concedo a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do art. 58, caput, da Lei n.11.101/2005, pelo prazo de 02 (dois) anos, homologando o plano de recuperação estabelecido no, expediente apresentado no ID. 40971316 conforme aprovação em Assembleia Geral de Credores bem como nos termos desta sentença, especialmente no que toca à vedação de (i)(Ata de ID. 40714335), Num. 61922794 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: JOAO HENRIQUE ZULLO CASTRO - 27/04/2020 10:00:22https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042710002286800000059058707Número do documento: 20042710002286800000059058707isenção dos garantidores, avalistas, fiadores e demais coobrigados; (ii) autorização para alienação de ativos não especificados/descriminados no plano de recuperação judicial; (iii) condicionar a convolação da recuperação em falência à ratificação da AGC. Determino a suspensão de protestos e restrições cadastrais em relação aos créditos novados, devendo a recuperanda, se for o caso, ratificar referido pedido e minudenciar os órgãos a quem deverão ser endereçados os ofícios correlatos. Fica a recuperanda intimada a atualizar os débitos e a dar início dos pagamentos, após o prazo de carência independentemente de habilitação de credores, de tudo prestando contas. Em relação aos honorários definitivos do administrador judicial, eles serão fixados após a homologação do QGC, devendo o administrador judicial informar sobre eventuais habilitações/impugnações de crédito ainda em trâmite, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo acima, dê-se vista ao Ministério Público. Em tempo, tendo em vista os vários pedidos pendentes de análise e com a finalidade de não causar tumulto processual, tornem a Secretaria os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Relata o Agravante que o MM. Juiz a quo entendeu que eventuais desdobramentos do contrato de arrendamento do imóvel, cuja fração ideal de 12% é de sua propriedade, deveria ser discutido em ação autônoma. Considera equivocado o entendimento, pois cuida-se de cláusula inserida pelas Recuperandas no plano de recuperação judicial e, portanto, deve ser discutida no próprio processo de recuperação. Entende que o controle de legalidade do plano deve ser realizado na própria recuperação judicial, e não em ação autônoma ou apartada. Discorre, ainda, sobre a ilegalidade da cláusula 4.3, ‘i’ e ‘ii’. Informa que é credor extraconcursal de R$ 14.426.960,51 (em 07/01/2019), e é proprietário da fração ideal de 12% do imóvel de matrícula 196.967, arrendado a terceiros pelas Recuperandas, sem expressa anuência. Explica que é inerente à propriedade o direito de usar, gozar e dispor do bem, tal qual assegurado pelo art. 5o, XXII, da CF (direito de propriedade). Conta que as Agravadas têm ignorado o seu direito, pois arrendaram o bem a terceiros e utilizam a integralidade dos frutos do imóvel para auferir renda e incrementar seu capital de giro, em lídimo enriquecimento sem causa. Assevera que o art. 50, § 1o, da LFR prescreve que a alienação de bem objeto de garantia real somente será admitida com aprovação expressa do credor. Assegura que o arrendamento lhe é absolutamente inoponível, seja porque as recuperandas não podem dispor da propriedade alheia, seja porque tal oneração não contou com a expressa anuência do titular (art. 50, § 1o, da LFR), seja porque, ainda, o titular se contrapôs expressamente a tal arrendamento, apresentando ressalva escrita na AGC. Reprisa a necessidade de controle de legalidade da cláusula 4.3, ‘I’ e ‘II’, a fim de consignar que os contratos de arrendamento e de alienação do ativo biológico não foram ratificados pelo Agravante, proprietário da fração ideal de 12% do imóvel, nem contra ele são oponíveis. Alega que o pagamento aos credores tem sido feito com dinheiro que lhe pertence (ao menos os 12%), o que representa dano irreparável, levando-se em consideração a situação patrimonial e financeira das Agravadas. Entende que, uma vez repassados esses valores às Recuperandas e feito o pagamento aos outros credores, a situação é praticamente irreversível. Aduz que o periculum in mora está presente, pois a cada mês que passa as Agravadas recebem nova renda do imóvel, utilizam-se dos valores para pagar outros credores, e nada repassam ao proprietário de 12% do bem. Diz que o fumus boni iuris é representado pela inequívoca propriedade do imóvel, lastreada no próprio reconhecimento externado pelo MM. Juízo a quo em decisão já preclusa. Pede a reforma da r. decisão Agravada, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja feito o controle de legalidade no bojo da recuperação judicial, e não em ação autônoma. Preparo comprovado. É o relatório. DECIDO O Agravante volta-se contra a r. sentença que homologou o plano de Recuperação Judicial, sem excluir a fração do imóvel da qual é proprietário, e determinou que “eventual desdobramento desses contratos em relação à titularidade de fração ideal do imóvel, especialmente no que toca à participação da renda auferida com o bem em comum e, ao que parece, indiviso, deve ser objeto de ação própria.” Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Agravante pede a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, sob o argumento de que a ilegalidade de cláusula do plano de recuperação judicial não deve ser apreciada em ação autônoma. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presente um dos requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, pois o Agravante não apresentou razões de fato e de direito capazes de demonstrar a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se as Agravadas e o Administrador Judicial para que apresentem contrarrazões. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora